Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões de ID 75832149. Publique-se. Intime-se.